Tribunal: CARF
Processo: 16349.000191/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000191/2009-55
ACÓRDÃO
3202-003.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
INTERESSADO
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Inexistente a premissa fática suscitada, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de
declaração, de modo a manter o resultado do acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000191/2009-55
2
Trata-se de embargos declaratórios, opostos pelo Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, em face do Acórdão no 3202-002.439, em julgamento realizado na data de
25.06.2025, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf, assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório tendo em vista que foi proferido por
autoridade competente bem como por ter respeitado o direito ao contraditório e à ampla
defesa em contraposição aos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar homologação tácita com azo com fundamento no prazo decadencial
previsto no art. 150 do CTN quando o pedido se refere à análise de ressarcimento, no qual a
autoridade administrativa tem o poder/dever de analisar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
A sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS impõe a
apreciação de determinado bem ou serviço ponderando sua essencialidade e relevância ao
processo produtivo. No presente julgado deve ser reproduzido o determinado na decisão
preferida no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
SERVIÇOS. LIMPEZA DA FÁBRICA. REMOÇÃO DE MATERIAS. LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA.
DESCARGA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com serviços de remoção de resíduos, limpeza da fábrica, locação
de máquinas e equipamentos (guindaste, container, caminhão vácuo, retroescavadeira) ,
bem como com movimentação portuária para carga e descarga de insumos (matérias-
primas) enquadram se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de
créditos da contribuição para o PIS e Cofins.
INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. FRETES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes no transporte de insumos (matérias primas), ainda que estes
sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no
País geram créditos das contribuições.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos declaratórios foram
admitidos para sanar a seguinte omissão que delimita o teor da matéria admitida:
Em sessão plenária de 25 de junho de 2025, foi julgado o Recurso Voluntário interposto por
MOSAIC
FERTILIZANTES
DO
BRASIL
LTDA.,
proferindo-se
a
decisão
consubstanciada no Acórdão no 3202-002.439, assim redigida:
(...)
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000191/2009-55
3
Como se depreende do resultado do julgamento em questão, houve reversão das glosas
sobre as despesas com “Serviços de Movimentação Portuária”. Isso porque o voto da
relatora, neste tema, parte de premissa fática equivocada, alertando que o motivo original
da glosa pela fiscalização se deu por ausência de previsão legal e por esta despesa não se
caracterizar como insumo, quando, de fato, trata-se de crédito já apropriado na base de
cálculo do PIS/PASEP importação e COFINS-importação.
A ocorrência de uma premissa fática equivocada no acórdão configura inexatidão material
por lapso manifesto. Nesse sentido, veja-se o que diz o art. 117 do Regimento do Interno do
CARF:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão
ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo acórdão. (destaquei)
A partir desse contexto, entendo que o Colegiado deve revisitar a matéria, da forma que se
verificou no Processo no 16349.000168/2009-61, de modo que se justifica o retorno dos
autos para julgamento na mesma instância.
Com base nas razões acima, dou seguimento aos embargos de declaração para apreciação
pelo Colegiado.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 2024, o cabimento dos embargos de declaração está disciplinado em seu art. 116 nos seguintes
termos:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à 1a
instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução
do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de recurso especial.
Devidamente acatados os Embargos de Declaração do Conselheiro Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, mediante Despacho de Admissibilidade, fls. 900/901, os autos foram a
mim encaminhados para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000191/2009-55
4
Os embargos de declaração foram admitidos e serão analisados nos seus exatos
termos.
Verificou-se que o Acórdão no 3202-002.439 incorreu em erro de premissa fática
acerca da análise da matéria “Serviços de Movimentação Portuária”, item discriminado no tópico
“III.2.4 – Serviços de Movimentação Portuária”, fls. 639 – 643, do Recurso Voluntário interposto
pela Recorrente Mosaic Fertilizantes do Brasil S/A.
Consta às fls. 292/293 do Despacho Decisório que para fins de creditamento das
contribuições ao Pis e Cofins no regime da não cumulatividade, os seguintes serviços não foram
considerados passíveis de creditamento pela fiscalização:

Passa-se à análise da matéria.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000191/2009-55
5
Trata-se de glosas relativas a serviços de movimentação portuária, desconsiderados
pela autoridade fiscal para fins de creditamento das contribuições sujeitas ao regime da não
cumulatividade, sob o argumento de que:
Movimentação Portuária: trata-se de serviços de descarga de insumos prestados pelo
porto. Não há previsão de crédito para este tipo de serviço no art. 3o da Lei no 10.637/2002,
e não se caracteriza como insumo, conforme reza o art. 8o, inciso I, alínea b, § 4o, I, da IN
SRF no 404/2004. Este tipo de serviço refere-se a despesas aduaneiras que de acordo com a
IN 436/2004, deve compor a base de cálculo do valor aduaneiro.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente contestou as glosas,
afirmando que:
(...). Em apertada síntese, o serviço de movimentação portuária consiste no serviço de
descarregamento de navio, retirando a mercadoria depositada em seu porão e
transportando-a até o local de armazenagem.
(...). Em outras palavras, a movimentação portuária pode O ser definida como os serviços
de capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de desembarque.
[...]
(...). Ainda, no caso em tela, importante se faz ressaltar que, ao analisar os dispêndios acima
mencionados, a Fiscalização não se atentou para o fato que os valores pagos para a Delta
Fertilizantes Ltda. tem natureza de pagamentos pela movimentação de insumos
direcionados à industrialização.
[...]
(...). Dessa forma, não há como negar que os dispêndios incorridos pela Requerente com
relação a esta contratação são custos intrinsecamente ligados a sua atividade, estando
claramente inseridos no conceito de "insumos" proferido pela legislação e, dessa forma,
ensejam, de maneira inequívoca, o direito à apuração de créditos.
O acórdão recorrido manteve as glosas, consignando o entendimento de que:
No caso dos serviços de movimentação portuária (serviços de capatazia e desestiva),
verifica-se que eles são realizados em etapa anterior à da fabricação de produtos e ao
transporte propriamente dito do porto até a empresa, pois referem-se ao descarregamento da
embarcação. Portanto, a despeito de eventual entendimento administrativo em contrário,
que, diga-se, não é vinculante, verifica-se que são serviços que não oferecem ensejo à
tomada de créditos, posto que, também, não são consumidos ou aplicados na produção ou
fabricação de produto.
Portanto, a decisão recorrida não contesta o fato de que se trata de serviços de
capatazia e estiva na importação de insumos. O fundamento adotado para a manutenção das glosas
foi o entendimento de que a prestação desses serviços ocorreria em momento anterior à fabricação
de produtos (etapa produtiva).
A recorrente, por sua vez, volta a se insurgir em sede de recurso voluntário,
reiterando os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
Compulsando os autos, verifica-se que o Acórdão no 3202-002.439 reverteu as glosas
sobre despesas portuárias.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000191/2009-55
6
Nada obstante, em se tratando de serviços portuários de capatazia e estiva na
importação de insumos, este Conselho tem entendimento consolidado no sentido de que é legítima a
tomada de crédito da Contribuição para o PIS e da Confis não cumulativas. A matéria é, inclusive,
objeto da Súmula CARF no 243, vigente desde 04/12/2025:
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva vinculados à
importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de forma autônoma à
importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados.
Importa salientar que a Súmula em questão é de observância obrigatória por parte
deste colegiado, conforme dispõe o art. 25, inciso II e §13o do Decreto no 70.235/1977.
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
[...]
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos
de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as
súmulas de jurisprudência publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(grifamos)
Pelo exposto, cumpre reiterar que, in casu, a glosa sobre as despesas portuárias está
condicionada a observância do disposto na Súmula CARF no 243.
Desta feita, voto por rejeitar os embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 908
DF CARF MF
Original